Tribunal: TJMT
Processo: 1027979-88.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027979-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Habilitação e Reabilitação Profissional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR OLIVEIRA - CPF: 145.427.248-16 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL. DOENÇA DEGENERATIVA. NTEP NÃO DEMONSTRADO. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE FIXADA EM MOMENTO EM QUE O SEGURADO JÁ ERA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARCIAL DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o autor pleiteou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário, com inclusão em programa de reabilitação profissional, e, em caráter sucessivo, auxílio-acidente, sob alegação de incapacidade decorrente de acidente de trabalho e/ou doença ocupacional adquirida no exercício da função de operador de máquinas de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as patologias osteomusculares apresentadas pelo apelante possuem nexo causal ou
concausal
com a atividade laboral exercida; (
ii
) estabelecer se os elementos documentais produzidos nos autos são suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial judicial; (
iii
) determinar se incide, na hipótese, a presunção legal do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário; e (
iv
) verificar se a incapacidade constatada autoriza a concessão de benefício acidentário e a inclusão em programa de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial conclui, de forma fundamentada, pela ausência de nexo causal ou
concausal
entre as patologias apresentadas e a atividade laboral exercida, ao registrar que não ficou comprovada exposição
ao
risco ergonômico em intensidade e tempo suficientes para causar ou agravar o dano, nem agravamento de quadro pré-existente por fator ocupacional.

4. O art. 479 do CPC não autoriza o afastamento imotivado da prova técnica, e os documentos apresentados pelo apelante, consistentes em laudos particulares tardios, relatório fisioterapêutico recente e CAT extemporânea, não possuem robustez suficiente para infirmar a conclusão pericial produzida em juízo.

5. As enfermidades identificadas apresentam natureza degenerativa, circunstância que afasta, em princípio, seu enquadramento como doença do trabalho, nos termos do art. 20, §1º, “a”, da Lei nº 8.213/91, sendo a
concausalidade
admissível apenas quando objetivamente demonstrada, o que não ocorreu no caso.

6. A invocação genérica do NTEP não basta para estabelecer a presunção de nexo causal, pois o apelante não demonstrou a correspondência entre a atividade econômica do empregador e os diagnósticos apontados no laudo pericial; ademais, eventual presunção seria relativa e restaria afastada pela prova técnica em sentido contrário.

7. A ausência de documentação médica contemporânea ao período laboral, a divergência entre os diagnósticos ao longo do tempo, a inconsistência da narrativa sobre a data e a natureza do alegado acidente e a emissão unilateral e tardia da CAT comprometem a credibilidade da tese de origem ocupacional das patologias.

8. A Data de Início da Incapacidade foi fixada em 9.6.2025, com base no primeiro documento médico contemporâneo apto a evidenciar incapacidade laboral, momento em que o apelante já não mantinha vínculo empregatício, mas atuava como contribuinte individual, o que afasta a natureza acidentária do benefício pretendido.

9. A incapacidade apurada é total e temporária, com prognóstico de recuperação, e a discussão sobre inviabilidade de reabilitação profissional não prospera sem demonstração prévia de nexo ocupacional e de incapacidade permanente.

10. A sentença recorrida apoia-se em fundamentos autônomos, entre eles a fixação da incapacidade em momento posterior ao vínculo empregatício, e a apelação não impugna especificamente esse fundamento, o que reforça a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso não provido. De ofício, afastada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91, mantida a determinação de expedição de requisitório para ressarcimento dos honorários periciais antecipados.

Tese de julgamento:
“1.
A concessão de benefício previdenciário acidentário exige demonstração objetiva do nexo causal ou
concausal
entre a moléstia e a atividade laboral.

2. A natureza degenerativa da enfermidade e a ausência de prova técnica idônea afastam o reconhecimento da doença do trabalho.

3. A invocação genérica do NTEP, sem comprovação da correspondência entre a atividade econômica do empregador e a patologia diagnosticada, não gera presunção de nexo causal.

4. A incapacidade fixada em momento no qual o segurado já atua como contribuinte individual afasta a natureza acidentária do benefício.

5. A mera discordância com o laudo pericial, sem indicação concreta de vício técnico ou prova robusta em sentido contrário, não autoriza nova perícia nem a reforma da sentença."
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, §1º, 479 e 1.010, II e III; CF/1988, art. 127; Lei nº 8.213/91,
arts
. 19, 20, §1º, “a”, 21, I, 21-A, 22 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/99, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.044; TJMT, N.U. 1004532-37.2025.8.11.0003, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis
,
que julgou

improcedentes

os pedidos formulados na ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária e/ou auxílio-doença acidentário, com pedido de inclusão em programa de reabilitação profissional, movida em desfavor do

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial
o autor narrou que exerceu atividades laborais como operador de máquinas de construção civil junto ao Município de Tesouro/MT, no período de 31
.
12
.
2001 a 22
.
3
.
2017, tendo desenvolvido patologias osteomusculares em decorrência de acidente de trabalho e/ou doença ocupacional.

Afirmou que recebeu auxílio-doença previdenciário (NB 522.966.150-6) de 23
.
11
.
2007 a 30
.
5
.
2008, cessado por alta médica, mas que permaneceria incapacitado para o trabalho. Requereu a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (B92) ou, subsidiariamente, auxílio-doença acidentário (B91), com inclusão em programa de reabilitação profissional, e, em caráter mais subsidiário, a concessão de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do benefício anterior.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de nexo causal ou
concausal
entre as patologias apresentadas pelo autor — transtornos de discos lombares com radiculopatia
(CID M51.1), cervicalgia (CID M54.2) e dor lombar baixa (CID M54.5) — e o trabalho por ele exercido, com fundamento no laudo pericial judicial, que classificou as enfermidades como condições degenerativas sem nexo ocupacional. Afastou, ainda, a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal, determinando a improcedência como consequência da ausência de acidente de trabalho caracterizado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) que a sentença teria conferido valor absoluto à prova pericial, em afronta ao art. 479 do CPC; (
ii
) que as patologias apresentadas possuem nexo causal ou, ao menos,
concausal
com a atividade laboral exercida; (
iii
) que o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), previsto no art. 21-A da Lei nº 8.213/91 e no Anexo II do Decreto nº 3.048/99, estabeleceria presunção legal de nexo causal; e (
iv
) que as condições pessoais do segurado
(
idade, baixa escolaridade e histórico exclusivamente braçal
)
inviabilizariam a reabilitação profissional, impondo o reconhecimento da incapacidade permanente.

D
evidamente intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões ao recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça declinou de intervir no
mérito do recurso,
por entender que a lide versa sobre
interesse exclusivamente patrimonial das partes, sem repercussão no interesse público que justifique a intervenção ministerial (art. 178 do CPC e art. 127 da CF).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
– tempestividade certificada, preparo dispensado por se tratar de
beneficiário da justiça gratuita
(art.
98
, §1º, do CPC) e legitimidade recursal, conheço o recurso
.

A controvérsia
central reside em saber se as patologias osteomusculares apresentadas pelo apelante possuem nexo causal ou
concausal
com a atividade laboral por ele exercida como operador de máquinas de construção civil, pressuposto indispensável para a concessão dos benefícios acidentários postulados.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo Dr.
Almyr
Danilo Marx Neto (CRM/MT 9844), perito oficial médico legista da POLITEC/MT, após exame físico do apelante e análise de toda a documentação médica disponível, concluiu de forma categórica pela

ausência de nexo causal ou
concausal

entre as patologias apresentadas e a atividade laboral exercida.

O perito fundamentou sua conclusão nos critérios científicos de Penteado (2017) para avaliação do nexo
concausal
, afirmando que não restou comprovada a exposição
ao
risco ergonômico em intensidade e tempo de exposição diário capaz de causar ou agravar o dano, e que tampouco ficou demonstrado o agravamento de dano pré-existente em decorrência da exposição
ao
risco ocupacional.

Em reforço às conclusões inicialmente apresentadas, i
nstado a responder aos quesitos complementares formulados pela parte autora, o perito manteve integralmente suas conclusões
(Id 365304887)
, reiterando que:

Apenas a constatação da existência de fator de risco não nos autoriza concluir pela origem ocupacional do problema, ou a presumir o agravamento do quadro clínico (
Trezub
, 2021). A avaliação de possível
concausalidade
deve ser realizada de forma objetiva, com o preenchimento de critérios específicos — os critérios de Penteado para nexo
concausal
(2017). No caso em questão, não há elementos comprobatórios para o estabelecimento inequívoco dos seguintes critérios: existência de um fator de risco ocupacional capaz de levar a um dano — não ficou comprovado a exposição a um risco ergonômico em intensidade e tempo de exposição diário capaz de agravar o dano; comprovação de que a exposição ao risco alterou a evolução da história natural da doença — não ficou comprovado o agravamento de um dano pré-existente em decorrência da exposição a um risco ocupacional.
[sic]

Embora o juiz não esteja
adstrito
às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, a divergência das conclusões técnicas exige a presença de outros elementos probatórios robustos que as infirmem.

A apelação sustenta que a sentença teria conferido valor absoluto à prova pericial, em afronta ao art. 479 do CPC.

O argumento não procede. O art. 479 do CPC não autoriza o magistrado a simplesmente desconsiderar as conclusões periciais sem fundamento técnico ou probatório que as infirme. O dispositivo consagra o princípio do livre convencimento motivado, exig
indo
que a
eventual divergência esteja amparada em outros elementos concretos constantes dos autos.

N
a hipótese dos autos
, a sentença recorrida não conferiu valor absoluto ao laudo pericial
, mas
analisou-o em conjunto com os demais elementos probatórios — CNIS
(Cadastro Nacional de Informações Sociais)
, laudos administrativos, CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho)
, documentos médicos particulares
,
conclui
ndo
, de forma fundamentada,
pela inexistência de elementos suficientes para afastar as conclusões técnicas do perito judicial
.

Os elementos apresentados pelo apelante para infirmar o laudo pericial — laudos médicos particulares tardios, relatório fisioterapêutico recente e CAT extemporânea
,
não possuem robustez
suficiente para superar as conclusões técnicas produzidas em juízo.

A mera discordância com as conclusões periciais, sem apresentação de prova técnica idônea em sentido contrário, não autoriza o afastamento do laudo.

Para a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre as atividades desenvolvidas no curso do trabalho e as doenças ou lesões sofridas pelo trabalhador, nos termos dos
arts
. 19 e 20 da Lei nº 8.213/91.

O art. 20, §1º, "a", da mesma lei é expresso ao estabelecer que

a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho,
afastando, em princípio, o enquadramento das patologias do apelante como de origem ocupacional.

A
concausalidade
, prevista no art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, permite o reconhecimento da natureza acidentária quando o trabalho concorre diretamente para a redução da capacidade laboral, ainda que não seja a causa única da lesão. Contudo, a concausa não se presume
,
exige demonstração objetiva de que as
condições laborais efetivamente contribuíram para o desencadeamento ou agravamento da doença.

A pretensão recursal assenta-se na premissa de que o apelante estaria incapacitado para o trabalho desde a cessação do benefício de auxílio-doença em 30
.
5
.
2008. Contudo, essa narrativa é frontalmente contraditada pelos próprios elementos constantes dos autos.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS demonstra, de forma inequívoca, que o apelante

manteve vínculo empregatício com o Município de Tesouro/MT até 22
.
3
.
2017, ou seja, por quase

nove anos

após a cessação do benefício que ora pretende ver restabelecido. Durante todo esse período, o autor continuou exercendo a mesma função de operador de máquinas que alega ter lhe causado incapacidade permanente.

Mais relevante ainda é o fato registrado pelo próprio perito judicial no laudo pericial
:
o apelante

exerce atualmente a função de motorista de veículo escolar há aproximadamente quatro anos,
isto é
, desde 2021.

Essa circunstância, absolutamente incompatível com a tese de incapacidade total e permanente desde 2008, não foi sequer mencionada nas razões recursais.

A contradição é insuperável
, pois n
ão é possível sustentar, simultaneamente, que o apelante está total e permanentemente incapacitado para o trabalho desde 2008 e que, ao mesmo tempo, exerceu atividade laboral remunerada por mais de uma década após essa data, inclusive na função de motorista nos últimos quatro anos.

A narrativa recursal, ao silenciar sobre esses fatos, perde a coerência interna necessária para infirmar as conclusões da sentença recorrida.

A análise dos documentos constantes dos autos revela outra inconsistência relevante
:

há divergência entre as datas e as circunstâncias do alegado acidente de trabalho.

O laudo pericial judicial registra que o apelante relatou ao perito ter sofrido acidente de trabalho

em 1988
, durante atividade de descarga de adubo de caminhão, quando um saco de 50 kg teria caído sobre ele.

Já a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT juntada aos autos registra como data do acidente

8
.
11
.
2007
, descrevendo como agente causador a exposição à vibração e o esforço excessivo durante o exercício da função de operador de máquinas.

A petição inicial, por sua vez, menciona a ocorrência de acidente de trabalho sem precisar a data do evento.

Essa divergência não é trivial.

Ela revela que o próprio apelante não apresenta narrativa consistente sobre o evento que teria dado origem às patologias incapacitantes, oscilando entre um acidente ocorrido em 1988
,
portanto,
anterior ao
vínculo empregatício com o Município de Tesouro, iniciado em 31
.
12
.
2001 e
,
evento de 2007, registrado na CAT emitida dezessete anos
depois
.

Essa inconsistência narrativa compromete a credibilidade da versão apresentada e reforça a conclusão pericial de que não há nexo causal demonstrado entre as patologias e a atividade laboral.

A CAT juntada aos autos (Id 173170286) foi emitida em

17
.
10
.
2024, pelo próprio segurado, na condição de emitente, sem qualquer participação do empregador.

À época da emissão, o vínculo empregatício com o Município de Tesouro havia sido encerrado há mais de

sete anos

(22
.
3
.
2017), e o benefício de auxílio-doença havia sido cessado há mais de

dezesseis anos

(30
.
5
.
2008).

Dois aspectos dessa CAT merecem destaque.

O primeiro diz respeito à sua extemporaneidade
do documento.
E
mitida
,
décadas
após os
fatos
que pretende documentar, sem qualquer registro contemporâneo ao período laboral, a CAT não possui a força probatória
suficiente
para estabelecer o nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido.

O segundo aspecto concerne à sua origem
.

N
os termos do art. 22 da Lei nº 8.213/91,
embora
a CAT
possa ser emitida pelo
próprio segurado, a emissão
unilateral, desacompanhada de participação do empregador e produzida muitos anos após os fatos, reduz significativamente sua força probatóri
a
quanto à caracterização do nexo causal
.

A
jurisprudência desta Corte já reconheceu que a
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT não
é suficiente para estabelecer o nexo causal entre a doença e o trabalho, especialmente quando emitida de forma extemporânea e sem participação do empregador.

(
TJMT -
N.U 1004532-37.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 06/05/2026)

Trata-se de documento que in
augura
o procedimento de
apuração
do acidente, mas não
substitui a
necessária prova técnica
apta a demonstrar o nexo ocupacional
.

Outro elemento que fragiliza a pretensão recursal é a

divergência entre os diagnósticos apresentados ao longo do processo

e a ausência de documentação médica
contemporânea ao período laboral
.

Os laudos administrativos do INSS de 2007 e 2008 registraram os diagnósticos de

M54.4

(lumbago com ciática) e

M54.5

(dor lombar baixa). O laudo pericial judicial

identificou diagnósticos distintos
:

M51.1

(transtornos de discos lombares com radiculopatia),

M54.2

(cervicalgia) e

M54.5

(dor lombar baixa), sem mencionar o M54.4.

Essa evolução diagnóstica,
não foi adequadamente documentada
.

O perito judicial solicitou expressamente a apresentação de prontuários médicos completos dos locais de tratamento, advertindo que não seriam aceitos simples atestados ou relatórios médicos.

Contudo, o
s documentos apresentados limitam-se a laudos recentes,
produzidos entre
2023
e
2025, sem qualquer documentação do período compreendido entre a cessação do benefício em 2008 e os exames de imagem de 2023.

Essa lacuna documental de aproximadamente quinze anos
revela-se
determinante.

Sem documentação médica contemporânea ao período em que o apelante ainda mantinha vínculo empregatício, torna-se inviável estabelecer relação segura entre as condições laborais e o agravamento das patologias.

Diante dessa ausência documental, o perito judicial afirmou expressamente que utilizou o relatório médico de 9.6.2025 como marco para fixação da Data de Início da Incapacidade — momento em que o apelante já não era empregado, mas contribuinte individual.

A apelação invoca o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, previsto no art. 21-A da Lei nº 8.213/91 e no Anexo II do Decreto nº 3.048/99, como fundamento para o reconhecimento da presunção de nexo causal.

O argumento, contudo, não prospera
.

O
apelante não demonstrou a correspondência entre
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE do empregador e os
CIDs
identificados no laudo pericial,
pressuposto
necessário
para a incidência da presunção legal estabelecida pelo NTEP.

O Município de Tesouro/MT está cadastrado sob o CNAE 84.116 (Administração Pública em Geral),
enquanto os diagnósticos identificados foram
M51.1, M54.2 e M54.5.

A invocação genérica do NTEP, desacompanhada da demonstração concreta da correspondência legal entre atividade econômica e patologias apresentadas, não é suficiente para gerar a presunção pretendida.

Ademais, ainda que se admitisse a incidência do NTEP, a presunção legal é relativa e pode ser afastada por prova técnica em sentido contrário, como ocorreu no caso dos autos.

Ainda que superados todos os óbices anteriormente expostos — o que se admite apenas por argumentar —, a pretensão recursal esbarraria em fundamento autônomo igualmente suficiente para manutenção da sentença.

O perito judicial fixou a

Data de Início da Incapacidade (DII) em 9
.
6
.
2025
,
utilizando como referência o primeiro documento médico contemporâneo que evidenciou incapacidade laboral.

Nessa data, o apelante já não mantinha vínculo empregatício, atuando como contribuinte individual.

O art. 19 da Lei nº 8.213/91 é expresso ao estabelecer que acidente do trabalho é aquele que ocorre "pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico".

A legislação acidentária não se aplica ao contribuinte individual
.

A apelação sequer enfrenta especificamente esse fundamento autônomo da sentença recorrida.

Mesmo que se retroagisse a DII para período em que o apelante ainda era empregado — hipótese sem respaldo na prova técnica produzida — a
inexistência de nexo ocupacional
demonstrado permaneceria como obstáculo autônomo e suficiente à manutenção da improcedência.

A apelação sustenta que as condições pessoais do apelante
(
53 anos de idade, baixa escolaridade e histórico de atividades braçais
)
inviabilizariam a reabilitação profissional.

É certo que a análise da incapacidade laboral não se limita ao aspecto médico, devendo considerar fatores sociais, profissionais e culturais do segurado.

Todavia, essa análise pressupõe premissas mínimas:

incapacidade laboral demonstrada

e nexo causal ou
concausal
entre as patologias e o trabalho exercido.

Na hipótese dos autos, ambas as premissas estão ausentes.

O perito judicial concluiu pela incapacidade total
, porém
temporária
,
com prognóstico de recuperação em seis meses a partir de 9.6.2025.

Além disso, não há nexo causal ou
concausal
estabelecido entre as patologias e a atividade laboral desempenhada.

Sem demonstração do nexo ocupacional, a discussão acerca da reabilitação profissional perde relevância para fins de concessão de benefício acidentário.

Além da fragilidade substancial da pretensão recursal, verifica-se, ainda, deficiência na própria impugnação dos fundamentos autônomos da sentença recorrida
, uma vez que o
recurso de apelação deve
enfrentar
especificamente
as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem
, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

No caso concreto, a sentença recorrida assentou-se em três fundament
o
s
autônomos
: (i) a ausência de nexo causal ou
concausal
entre as patologias e o trabalho, conforme concluído pelo laudo pericial; (
ii
) a natureza degenerativa das enfermidades, que as exclui do conceito de doença do trabalho nos termos do art. 20, §1º, "a", da Lei nº 8.213/91; e (
iii
) a fixação da Data de Início da Incapacidade em 09/06/2025, quando o apelante já não era empregado, mas contribuinte individual, afastando a natureza acidentária do benefício.

A apelação enfrenta
parcialmente
os dois primeiros fundamentos, mas

silencia
integral
mente sobre o terceiro
.

A sentença destacou

que o contribuinte individual não faz jus a benefício acidentário
.

Esse fundamento,
autônomo
não foi sequer mencionado nas razões recursais.

Da mesma forma, o pedido subsidiário de realização de nova perícia médica judicial
foi
formulado gen
e
rica
mente
,

sem indicação concreta de vício técnico, nulidade específica ou deficiência objetiva apta a justificar repetição da prova.

A mera discordância com o resultado da perícia não autoriza, por si só, a realização de novo exame técnico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença que julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial
.

D
e ofício,
REFORMO

a decisão
no capítulo referente
às verbas sucumbenciais
, para afastar integralmente a condenação da parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios
, em razão da isenção prevista no parágrafo
único do art. 129 da Lei n
º
8.213/1991
,
aplicável a todos os litígios de natureza acidentária, independentemente do resultado da demanda.

Mantenho a determinação de expedição de Requisitório de Pequeno Valor em favor do INSS para ressarcimento dos honorários periciais antecipados, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026